Tribunal: STF
Processo: Rcl 78443
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 4.161 E AO TEMA N. 679 DA RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada pela CSN MINERAÇÃO S.A., contra  decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo n. 0010359-32.2023.5.03.0054, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.161 e o fixado no Tema n. 679 de Repercussão Geral.



    2. Alega a reclamante que no processo de origem “o Sindicato reclamado propôs uma ação coletiva em face da Reclamante, pedindo diferenças de pagamento da PLR do ano de 2017” e a sentença julgou o pleito parcialmente procedente (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Reclamante, então Ré, interpôs o competente recurso ordinário (...). Contudo, o recurso interposto pela então Ré teve negado seguimento sob o argumento de que não teria sido comprovado o ‘depósito recursal’ e as ‘custas’ junto da interposição do recurso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Reclamante interpôs o competente recurso de agravo de instrumento (...), acompanhado de todo o preparo, pago em duplicidade, na forma do art. 1007 do CPC (...), mesmo sem a intimação específica para regularização conforme determinado no mesmo artigo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que ao agravo de instrumento foi negado seguimento, pelo que “foi interposto o recurso de embargos de declaração (...), tendo este sido improvido”. “Na sequência, foi interposto o competente Recurso de Revista, o qual teve negado o seu seguimento (...). Interposto o competente recurso de Agravo de Instrumento (...), este foi improvido no TST” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Discorre que ato contínuo, foi “interposto o necessário Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal, este se encontra ainda sob análise” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “a exigência de depósito recursal no Processo do Trabalho – para qualquer recurso processual – AFRONTA os seguintes preceitos da CRFB/1988: AFRONTA a garantia da isonomia de tratamento em seu sentido material (CF, art. 5º, caput); AFRONTA o exercício da garantia de petição (CF, art. 5º, XXXIV); IMPEDE a apreciação pelo Poder Judiciário, de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5º, XXXV); AFRONTA a garantia do devido processo legal, em seu sentido substancial (CF, art. 5º, LIV); AFRONTA a garantia de ampla defesa (CF, art. 5º, LV). SUPRIME a uma das partes (no caso, o empregador, especialmente aquele sem meios financeiros) a possibilidade de, por meio de recurso processual, obter revisão e reforma da decisão que lhe é prejudicial” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Afirma que “a decisão Reclamada DESRESPEITA as teses pronunciadas no julgamento do RE 607447- PR, da ADI nº 4.161; as quais inviabilizam a exigência de ‘DEPÓSITOS PRÉVIOS’ para a interposição de recursos processuais” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Requer, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo n. 0010359-32.2023.5.03.0054.



    3. Dispôs a decisão reclamada que (e-doc. 13), 



    “EMENTA: DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. Conforme os artigos 789, § 1º, da CLT e 7º da Lei nº 5.584/70 e a Súmula nº 245 desta Corte, além das Instruções Normativas nos 3/93 e 20/2002 do TST, é necessário que a comprovação do recolhimento das custas processuais e do depósito recursal seja feita dentro do prazo para a interposição do recurso, sob pena de deserção, não cabendo ao Poder Judiciário relevar a referida exigência legal sem incorrer em flagrante ofensa ao devido processo legal. Cumpre esclarecer, por oportuno, que a redação da Orientação Jurisprudencial n° 140 da SbDI-1 do TST, segundo a qual, ‘em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido’, aplica-se às hipóteses em que há o recolhimento do preparo recursal, mas em valor inferior ao devido, o que não ocorre no caso dos autos, motivo pelo qual não há falar em intimação da parte para sanar o vício.”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual se reconheceu a deserção de recurso ordinário em razão da inexistência de comprovação de recolhimento de custas e do depósito recursal, teria violado o disposto pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI n. 4.161 e no Tema de Repercussão Geral n. 679.



    7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 4.161 que, 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.816/2007 DE ALAGOAS, INSTITUINDO DEPÓSITO PRÉVIO DE 100% DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. ART. 22, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. (ADI 4161, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)



    O Recurso Extraordinário n. 607.447, tema n. 679 de repercussão geral fixou tema no sentido de que,



    Surge incompatível com a Constituição Federal exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade do recurso extraordinário, no que não recepcionada a previsão constante do § 1º do artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inconstitucional a contida na cabeça do artigo 40 da Lei nº 8.177 e, por arrastamento, no inciso II da Instrução Normativa nº 3/1993 do Tribunal Superior do Trabalho.



    8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. Quanto à suposta violação ao Tema n. 679 da Repercussão Geral, destaco que este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pela reclamante, foi interposto recurso extraordinário, que está pendente de juízo de admissibilidade, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que há a possibilidade de revisão do julgado.



    Desse modo, considero sem razão a reclamante, quanto à violação aos Temas de Repercussão Geral invocados. 



    Aproveito, nesta oportunidade, para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 607.447/PR – Tema 679 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se reclamação proposta para garantir a observância de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 4. O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; e Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021. (Rcl 76012 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2025 PUBLIC 21-03-2025)



    11. A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a deserção do recurso ordinário interposto, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 4.161, que tratou sobre a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual e declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 6.816/2007 do Estado de Alagoas, que instituiu depósito prévio de 100% do valor da condenação para a interposição de recurso nos juizados especiais cíveis do Estado.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.161, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    12. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente